Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. SUSPENSÃO DA OBRA. PAGAMENTO PROVISÓRIO DE ALUGUEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigações de fazer c/c indenização por danos materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus se abstivessem de dar continuidade à obra, sob pena de multa diária, bem como que paguem provisoriamente à autora os valores despendidos a título de aluguel (R$ 2.000,00). O agravante sustenta que a decisão extrapola os limites da demanda e questiona a responsabilidade pelos danos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapola os limites da demanda para determinar a suspensão da construção da residência do agravante; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição da obrigação provisória de pagamento de aluguel à autora.
III. Razões de decidir
3. A continuidade da obra pode agravar os danos identificados no imóvel da autora, cuja interdição foi recomendada por documento técnico anexado aos autos.
4. É recomendável a suspensão da obra, o que encontra amparo no poder geral de cautela e na preponderância, no caso concreto, do maior risco de dano reverso à autora – desabamento de sua residência (CPC/2015 139 IV c/c 300 § 3o).
5. A alegação de decisão ultra petita não se sustenta, uma vez que o pedido inicial formulado pela autora se refere à paralisação da obra como um todo, e não apenas ao muro de arrimo.
6. A determinação de pagamento provisório de aluguel encontra respaldo no direito à moradia e no art. 1.311, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que a autora foi privada do uso de seu imóvel devido ao risco de desabamento.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, e 300, § 3o; CC/2002, art. 1.311, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 19552714620228130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 24.01.2023.